Tribunal: TJDFT
Processo: 0738912-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738912-21.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARCUS VINICIUS DE SOUSA BRAGA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Lesão corporal grave. Legítima defesa. Prova. Causa de diminuição. Participação menor importância. Danos morais. Valor. Apelação não provida. I. Caso em exame 1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime aberto, e à indenização de R$ 10.000,00 por danos morais, pelo crime de lesão corporal grave. II. Questão em discussão 2. Discute-se: (i) a nulidade do processo por cerceamento de defesa; (ii) se as provas são suficientes para condenação; (iii) se devem ser reconhecidas a legítima defesa, participação de menor importância e a causa de diminuição de pena prevista no art. 129, §4o, do CP (iv) se a pena privativa de liberdade deve ser substituída por restritivas de direitos (vi) o valor da indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. Se inexiste omissão estatal ou prejuízo concreto à defesa - a diligência requerida foi deferida e cumprida, embora não obtido o resultado pretendido pela defesa - não há nulidade a ser declarada. 4. As declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas e pelo laudo pericial, que atestou fratura na mandíbula e incapacidade por mais de 30 dias, somadas à confissão parcial do réu — que admitiu ter desferido o primeiro soco que derrubou a vítima —, são provas suficientes para condenação por lesão corporal grave. 5. A legítima defesa exige prova de que o agente agiu para repelir injusta agressão, ônus do qual não se desincumbiu a defesa. No caso, embora o réu tenha alegado que a vítima o provocou verbalmente, disse que se antecipou à briga e desferiu o primeiro soco, sem provar ter agido para repelir agressão atual e injusta. 6. A conduta de agredir a vítima, com extrema violência, porque o condutor do veículo em que ela estava buzinou para o grupo de pessoas em que estava o réu ou se aproximou de forma imprudente desse, motivo banal, autoriza a valoração negativa dos motivos do crime, ainda que tenham se seguido xingamentos recíprocos, o que não ficou esclarecido. 7. Não há participação de menor importância se a conduta do réu — responsável por iniciar as agressões com soco no rosto da vítima e participar ativamente do confronto físico — foi determinante para o resultado lesivo. 8. Inexistentes elementos que indiquem relevante valor social ou moral ou domínio de violenta emoção após injusta provocação da vítima, não se reconhece a causa de diminuição prevista no art. 129, § 4o, do CP, sobretudo quando as provas demonstram que a agressão se deu de forma desproporcional. 9. Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se o crime foi cometido com violência à pessoa. 10. Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas a gravidade do fato, a extensão do dano e as condições econômicas do ofensor e do ofendido. Fixada em valor compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser mantida a indenização. IV. Dispositivo 11. Apelação não provida. ______ Dispositivos relevantes citados: art. 129, § 1o, I, do CP. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1402515, 07096219820208070004, Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no PJe: 26/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 619 do Código de Processo Penal, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, 155, 156, 158, 167, e 386, incisos VI e VII, todos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida sua absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório. Discorre acerca da teoria da perda de uma chance probatória, porquanto o recorrido deixou de produzir prova relevante para a elucidação do caso. Pede pela aplicação do princípio do in dubio pro reo; c) artigos 29, §1o, 59, 68, 129, §4o, todos do Código Penal, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, apontando erro na dosimetria da pena, vez que negada a incidência da causa de diminuição de pena. Afirma que o recorrente agiu sobre violenta emoção logo após intensa e injusta provocação da vítima. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da participação de menor importância, em razão da pluralidade de agentes e da dinâmica probatória confusa, sem individualização clara da conduta do recorrente; d) artigos 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, defendendo o afastamento da condenação à reparação mínima, ou subsidiariamente, a redução substancial do valor arbitrado, pois ausente fundamentação concreta e individualizada quanto aos critérios utilizados para a quantificação do valor arbitrado; e) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 23, inciso II, e 25, ambos do Código Penal, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou as referidas normas. Destaca divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “b”, “c” e “d”, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Ao final, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RAPHAEL LOCATELLI, OAB/DF 33.312. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pois de acordo com a jurisprudência do STJ, “Não há ofensa ao art. 619 do CPP quando o órgão julgador se manifesta expressamente, de forma coerente, sobre a tese suscitada pela parte, porém decide de forma contrária a seus interesses” (REsp n. 2.134.972/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 27/11/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 3.019.225/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 17/12/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à suposta ofensa aos artigos 23, inciso II, e 25, ambos do Código Penal, pois “A jurisprudência desta Corte Superior considera que há deficiência recursal quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplicando-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.871.264/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 23/12/2025). Tampouco merece prosseguir o relatado desrespeito aos artigos 6o, 155, 156, 158, 167, 386, incisos VI e VII, e 387, inciso IV todos do Código de Processo Penal, 29, §1o, 59, 68, 129, §4o, todos do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “Conforme entendimento desta Corte, os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.573.701/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RAPHAEL LOCATELLI, OAB/DF 33.312. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-N74